Tribunal: TCU
Processo: 021.748/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 005.186/2019-6 - Acórdão AC-3569/2023-2C, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 4600/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e no art. 218 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em expedir quitação ao Sr. Higor Donaldo Santos de Freitas, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o apensamento dos autos ao TC- Processo 005.186/2019-6 (Representação, de minha relatoria), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.748/2023-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Higor Donaldo Santos de Freitas (XXX.478.612-XX). 1.2. Órgão: 21a Companhia de Engenharia de Construção/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 3.569/2023, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 23/5/2023, Ata 15/2023. Data de origem da multa: 23/5/2023 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 20/07/2023 R$ 500,75 03/08/2023 R$ 504,26 08/09/2023 R$ 501,19 05/10/2023 R$ 502,41 03/11/2023 R$ 503,63 11/12/2023 R$ 506,14 09/01/2024 R$ 508,06 08/02/2024 R$ 551,94 07/03/2024 R$ 509,28 08/04/2024 R$ 512,76 06/05/2024 R$ 513,67 04/06/2024 R$ 515,84 03/07/2024 R$ 518,51 14/08/2024 R$ 521,73 02/09/2024 R$ 523,92 09/10/2024 R$ 524,00 04/11/2024 R$ 523,32 04/12/2024 R$ 527,22 02/01/2025 R$ 530,30 04/02/2025 R$ 533,06